Tribunal: STF
Processo: ARE 1481477
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e interessado, proferiu acórdão (eDOC 27, p. 1-52) assim ementado: 



    “Apelação Criminal Art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, art. 297, caput, e art. 298, parágrafo único, ambos do Código Penal. 



    Recurso Ministerial buscando a condenação de Marcos Augusto Domingos Santos pela prática dos três crimes de tráfico de entorpecentes, bem como pelo crime de associação ao tráfico. No que diz respeito à dosimetria da reprimenda de Marcos Augusto Domingos Santos, requereu o aumento da pena-base com relação aos crimes de tráfico de drogas. Na terceira etapa, postulou pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os três tráficos de drogas perpetrados, nos moldes do art. 71 do Código Penal. Além disso, requereu a fixação de regime inicial fechado com relação a Marcos Augusto Domingos Santos. Por fim, postulou pela exasperação da pena-base de Marcos Antônio Rodrigues com relação aos crimes de tráfico de drogas. 



    Recurso de Marcos Antônio Rodrigues arguindo nulidade em razão da inépcia da exordial acusatória e de seu aditamento, bem como nulidade da ação penal desde o recebimento da denúncia, em razão da adoção do rito ordinário em detrimento do rito especial. No mérito, pleiteou pela absolvição dos delitos pelos quais foi condenado, nos termos do art. 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal. Pleito subsidiário de redução das penas-bases fixadas. 



    Recurso de Marcos Augusto Domingos Santos arguindo nulidade em razão da inépcia da exordial acusatória. No mérito, requereu a absolvição dos delitos pelos quais foi condenado, nos termos do art. 386, inciso IV ou VII, do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação aos delitos pelos quais foi condenado, bem como a fixação do regime inicial aberto. Pleiteou, ainda, pela concessão de 'justiça gratuita'. 



    Preliminares rejeitadas. 



    Inépcia da exordial acusatória. Inocorrência - Denúncia devidamente delineada, permitindo aos réus a exata compreensão dos fatos delituosos que lhe foram imputados, bem como a elaboração das teses defensivas. 



    Nulidade em virtude da adoção do rito ordinário previsto no Código de Processo Penal. Não configuração. Adoção do rito ordinário que possibilita uma maior amplitude para a defesa.



    Ausência da comprovação do prejuízo. 



    Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante - Apreensão de mais uma tonelada de maconha em três ações policiais - Acusados que negaram a prática criminosa - Versões que restaram isoladas nos autos - Policiais civis que relataram que os acusados se encontravam com frequência para decidirem sobre o tráfico de maconha na Baixada Santista - Denúncias anônimas que reforçaram as ações da Polícia Civil - Sociedade criminosa estruturada para o cometimento do tráfico de drogas, chefiada por Marcos Antônio Rodrigues, sendo Marcos Augusto Domingos Santos o indivíduo responsável pela ‘documentação’ necessária para a prática do crime em questão, tudo confirmado pelas apreensões de exorbitantes quantidades de entorpecentes - Tráfico de drogas consumado - Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes - Condenação Marcos Augusto Domingos Santos e Marcos Antônio Rodrigues pela prática da traficância de drogas. 



    Delito de associação para o tráfico - Bem demonstrado pela prova colhida com relação a Marcos Augusto Domingos Santos e Marcos Antônio Rodrigues. Agentes organizados para a prática do delito de tráfico - Delitos de tráfico e de associação ao tráfico bem delineados, pelas circunstâncias fáticas Condenação de rigor. 



    Crimes de falsificação de documento público e falsificação de documento particular imputados a Marcos Augusto Domingos Santos - Robusta prova material somada à prova oral, notadamente a confissão do acusado. 



    Dosimetria - Marcos Antônio Rodrigues - Tráfico de drogas - Pena-base justificadamente fixada no máximo legal, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos - Na segunda etapa, ausentes circunstâncias modificativas - Na derradeira etapa, exasperação decorrente da continuidade delitiva entre os três crimes de tráfico de drogas. 



    Associação ao tráfico - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal - Na segunda etapa, ausentes circunstâncias modificativas - Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na derradeira etapa. 



    Dosimetria - Marcos Augusto Domingos Santos - Tráfico de drogas - Pena-base justificadamente fixada no máximo legal, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos - Na segunda etapa, ausentes circunstâncias modificativas - Na derradeira etapa, exasperação decorrente da continuidade delitiva entre os três crimes de tráfico de drogas. 



    Associação ao tráfico - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal - Na segunda etapa, ausentes circunstâncias modificativas - Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na derradeira etapa. 



    Falsificação de documento público - Pena-base fixada no mínimo legal - Na segunda etapa, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual deixou de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do C. STJ - Na derradeira etapa, exasperação decorrente da continuidade delitiva entre os diversos crimes. 



    Falsificação de documento particular - Pena-base fixada no mínimo legal - Na segunda etapa, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual deixou de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do C. STJ - Na derradeira etapa, exasperação decorrente da continuidade delitiva entre os diversos crimes. 



    Regime prisional inicial fechado mantido para ambos acusados. 



    Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal. 



    Benefício da Justiça Gratuita - Pleito de isenção de custas que não pode ser acolhido. 



    Preliminares rejeitadas. 



    Recursos Defensivos improvidos. 



    Recurso Ministerial provido. 



    Oportunamente, expedição de mandado de prisão em regime fechado em desfavor de Marcos Antônio Rodrigues. Comunicação à VEC.” (eDOC 27, p. 2-4)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrente e interessado (eDOC 39, p. 1-13). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 32, p. 1-26), no qual se sustenta “afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas, previsto no artigo 5°, inciso LIV, LV, XLVI e XLVII, respectivamente, bem como ao artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal” (eDOC 32, p. 5; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 30, p. 1-21).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 49, p. 1-3). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 51, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, no que atine aos Temas 182 e 660, ambos do Excelso Supremo Tribunal Federal, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 51, p. 4; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 54, p. 1-29), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 55, p. 1-18).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.015.094/SP (eDOC 78, p. 1-16). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pelo ora interessado (eDOCs 102-182), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 187, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 180.668/SP (certidão; eDOC 190, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 182 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 51, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...) Além do mais, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria para que se configurasse a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912 , Rel. Min. SYDNEY SANCHES RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.’ (ARE 938544 ED-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 28-06-2016 PUBLIC 29-06-2016).



    Por fim, o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (Idem)” (eDOC 51, p. 3-4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente